Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-95.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702474-95.2023.8.07.0010 RECORRENTE: JOÃO CARLOS EVANGELISTA RECORRIDA: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INADIMPLEMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA N. 563 DO C. STJ. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 114 da Constituição Federal estabelece as competências da Justiça do Trabalho, as quais giram em torno das questões atinentes ao vínculo de emprego existente entre empregado e empregador. No particular, o cerne da controvérsia consiste na pretensão condenatória do réu ao pagamento de parcelas de empréstimos inadimplentes, ou seja, contratos de mútuo que foram celebrados e não foram cumpridos. 2. Dessa forma, não há qualquer relação com o vínculo trabalhista outrora existente. Tem-se, portanto, obrigação de natureza civil, o que atrai a competência da Justiça Comum. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Cuida-se de ação de cobrança de contrato de mútuo firmado entre entidade de previdência privada complementar fechada e ex-empregado da fundação. 4. Assim, não incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sufragado na Súmula no 563 do c. STJ, nos seguintes termos: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. 5. Estando, pois, caracterizado o inadimplemento, mostra-se cabível a condenação do devedor ao pagamento das parcelas em atraso, visto que não há qualquer elemento de informação nos autos que demonstre a prova do pagamento. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, defendendo a competência da justiça do trabalho para processar e julgar a causa, uma vez que a relação com a entidade de previdência teria se originado do contrato trabalhista, cuja rescisão estaria sendo discutida perante a justiça especializada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois a turma julgadora, analisando os autos, assentou que “No particular, o cerne da controvérsia consiste na pretensão condenatória do réu ao pagamento de parcelas de empréstimos inadimplentes, ou seja, contratos de mútuo que foram celebrados e não foram cumpridos. Dessa forma, não há qualquer relação com o vínculo trabalhista outrora existente. Tem-se, portanto, obrigação de natureza civil, o que atrai a competência da Justiça Comum. Nessa esteira de intelecção, também não há relação de prejudicialidade entre a presente demanda e a reclamação trabalhista citada pelo apelante. Isso porque, a referida ação tem por objeto discutir as questões relativas ao desligamento do apelante pela empresa empregadora que faz parte da fundação apelada. Demais disso, conforme preconiza a Cláusula Terceira do contrato de mútuo (Id no 51175397), infere-se que as partes convencionaram acerca da independência entre a relação de trabalho e o empréstimo realizado” (ID 58540766). Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF: “A verificação da procedência dos argumentos exigiria a interpretação de cláusulas de edital e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 454 e 279/STF” (RE 1469244 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2024 PUBLIC 03-06-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025